Tribunal: TJDFT
Processo: 0714451-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714451-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Olbes Vogado Agravado: Banco Rursal S/A – Em liquidação extrajudicial D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Olbes Vogado contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0050615-39.2011.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido bloqueio via Sistema SISBAJUD (ID 106136145). A parte executada apresenta impugnação ao bloqueio (ID 107822314), oportunidade na qual defende a impenhorabilidade dos valores, ao argumento de que se cuida de verba salarial, mormente quanto bloqueio efetivado junto ao Banco de Brasília. A parte exequente defendeu a manutenção da penhora (ID 109096427). Oportunizada à parte executada que juntasse aos autos documentação que comprovassem a impenhorabilidade suscitada (ID 109319335), a parte juntou com o ID 113979095 cópia de seu contracheque. Oportunizado o contraditório, a parte exequente argumenta que não foi comprovado que o bloqueio recaiu sobre salário (ID 115627299). É o relato do necessário. D E C I D O. Cinge-se o debate sobre a (im)penhorabilidade dos valores encontrados no Sistema SISBAJUD no ID 106404858, mormente quanto aos valores encontrados em conta bancária junto ao Banco de Brasília, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC. Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Sobre os valores bloqueados junto ao Banco de Brasília, no valor de R$ 769,63, inobstante as razões ofertadas na impugnação de ID 107822314, tem-se que a parte não logrou êxito em demonstrar que o valor bloqueado corresponde à verba salarial por si percebida. Com efeito, mesmo instado a apresentar documentação comprobatória, apenas foi apresentado cópia de contracheque (ID 113979112), que, por si só, não revela a natureza da verba constrita em conta bancária. Deixou a parte de evidenciar a constrição alegadamente indevida, mediante o cotejo entre o depósito na conta do salário e o posterior bloqueio judicial, ônus que se lhe impunha. Nesse sentido, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327113, 07447853920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não demonstrada a natureza salarial dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD, impõe-se a rejeição da impugnação. Noutro giro, anoto que houve bloqueio também em contas mantidas junto ao Banco Santander e MERCADOPAGO, mas que não foram objeto de impugnação. Pelo exposto, REJEITO a impugnação de ID 106136145, ao passo que CONVERTO o bloqueio de ID 106404858 em penhora, na forma do §5o, do artigo 854, do CPC.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35084949), em síntese, que a regra da impenhorabilidade da remuneração recebida pelo devedor deve ser respeitada na hipótese. Também afirma que a manutenção da penhora em questão impossibilita a manutenção da própria subsistência. Assim, conclui que deve ser desconstituída a penhora de parte da sua remuneração que foi determinada pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação da desconstituição da penhora em questão. O despacho referido no Id. 35092695 concedeu ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, tendo o recorrente promovido a respectiva regularização (Id. 35405460). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de liberação de quantia penhorada, por meio do Sisbajud, em conta bancária pertencente ao devedor. A penhora de valores existentes em conta corrente certamente se revela como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833 do CPC estabelece as hipóteses em que não deve ser admitida eventual penhora, com destaque para a impenhorabilidade da remuneração e das quantias depositadas em conta poupança. Atualmente, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte da remuneração que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar. Em relação à proteção das quantias depositadas em conta poupança, a regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. No presente caso o recorrente não produziu elementos de prova suficientes para demonstrar que a quantia penhorada é parte do montante recebido a título de remuneração. Isso porque a mera cópia do contracheque não basta para a comprovação da natureza do montante bloqueado em sua conta bancária (Id. 113979114 dos autos do processo de origem). Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a "probabilidade de provimento do recurso". Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator